Tribunal: STF
Processo: HC 232174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Stenio Santos de Carvalho, em favor de Bruno Vinicios Silva Barros, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça prolatado no AgRg no HC nº 810.789-MA (eDOC 31).



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 08/12/2022, por decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Codó-MA, nos autos da ação penal nº 0805748-53.2022.8.10.0034. Diante dos indícios de atuação do paciente como fornecedor de drogas na cidade, a magistrada decretou a prisão cautelar para “garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito, a fim de evitar que a fuga dos representados do distrito da culpa prejudique a eficácia da eventual sentença condenatória, uma vez que, como dito acima, estes possuem histórico de condutas à margem da lei, evidenciando uma probabilidade de reiteração criminosa, por existirem indicativos da sua dedicação a atividades criminosas.” (eDOC 3, p. 3)



    Para melhor compreensão, transcrevo o relatório do ato apontado como coator:



    “BRUNO VINICIUS SILVA BARROS interpõe agravo regimental contra a decisão de fls., em que, ao denegar a ordem, chancelei acórdão da Corte local que manteve a sua prisão preventiva. 



    A defesa pretende a soltura do paciente – presos preventivamente pelo crime de tráfico de drogas –, sob os argumentos de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar. 



    Quanto aos indícios de autoria, argumenta que "o decreto prisional é em decorrência de suspeita da prática do crime de tráfico de drogas e baseia-se exclusivamente em conversas via print de whatsapp para "provar" tanto a autoria como a materialidade". Aduz, ainda, que "tais conversas não podem ser usadas para provar tanto a autoria quanto a materialidade, ou é UM, ou OUTRO, alvejando o princípio do bi is idem".



    Sustenta a ausência de individualização do periculum libertatis, bem como a ausência de contemporaneidade, pois "verifica-se que do fato atribuído ao paciente, datado em 25/03/2022 (doc. 4), até a representação pela prisão (doc. 10) passaram-se praticamente 4 meses, soma-se a esse lapso temporal mais 1 MÊS para decretar a prisão e mais 2 MESES para a prisão, demonstrando a extemporaneidade da prisão, POIS NÃO HÁ ATUALIDADE NO SUPOSTO PERIGO".



    Ressalta que “a reincidência, por si só, não é apta a justificar a prisão preventiva”, ocasião em que invoca decisões por mim proferidas nos autos do HC 788.762 e do RHC 170.751, em que foi aplicado o art. 319 do CPP, apesar da existência de registros policiais.



    O Parquet Federal oficiou pela denegação do writ.”(eDOC 31, p. 2-3)



    Nesta via (eDOC 1), a defesa reitera os argumentos formulados perante o STJ e alega que “o juízo originário fala de associação criminosa, enquanto a autoridade coatora fala de organização criminosa, além disso, o juízo originário em nada fala sobre facção criminosa, caracterizando visível inovação na argumentação, o que é ilegal[...].” (p. 12)



    Afirma que “passados mais de 8 meses de prisão, com instrução processual já encerrada, entende-se que o tempo de custódia provisória atingiu os fins acautelatórios almejados pelo juízo criminal originário, tornando a prisão do caso em tela, em visível antecipação de pena, o que é ilegal, sendo certo que, nesta oportunidade, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão revelam-se adequadas e suficientes para assegurar a proficuidade do provimento final de mérito.” (p. 13)



    Requer, liminarmente, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, com a expedição do alvará de soltura em definitivo. 



    O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE PELO STF NO HC 229.849/MA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AMEAÇA A ORDEM PÚBLICA. PARALISIA DAS ATIVIDADES DELITIVAS PERPETRADAS ROTINEIRAMENTE PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. HABITUALIDADE DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÃO PENAIS POR DELITOS DA MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    (eDOC 43)



    É o relatório.



    Decido.



    O acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, ao analisar as razões da impetração, reconheceu a idoneidade da fundamentação do decreto constritivo proferido em face do paciente, assim consignando:



    “II. Indícios de autoria – supressão de instância



    No tocante aos indícios de autoria, a defesa sustenta que, “conforme consta no doc. 7 (relatório de investigação policial em face do sr. CÍCERO ROMÃO SOARES DA CUNHA) tudo partiu da análise do aparelho celular do citado, vulgo DHOU, a qual, atendeu a decisão judicial constante no processo de n. 0803080-12.2022.8.10.0034” e que “a situação do paciente difere da situação dos outros investigados, pois há prints de conversas via whatsapp do senhor CÍCERO ROMÃO SOARES DA CUNHA com cada um dos outros investigados menos com o paciente, havendo apenas uma menção ao nome “BRUNÃO” em conversas de terceiros”.



    Todavia, a Corte local não analisou a tese, sob o argumento de que, “quanto à tese de negativa de autoria e prova da materialidade delitivas, [...] inviável a discussão sobre os assuntos, porquanto incompatível com a via do habeas corpus”.



    Forçoso concluir, portanto, pela inviabilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância.



    III. Decreto preventivo - fundamentação idônea



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que (a) "Bruno Vinicios Silva Barros atu[a] como forneced[or] de drogas nesta cidade, mantendo ligação próxima com o investigado Cícero [distribuidor de drogas, que adquire entorpecentes em outros estados da federação, notadamente a maconha, no Piauí, para repassar para outros traficante nessa cidade], na medida em que realizam várias transações financeiras para pagamento da venda de entorpecentes, bem como (b) os investigados "possuem histórico de condutas à margem da lei, evidenciando uma probabilidade de reiteração criminosa".



    No que tange à tese de ausência de contemporaneidade, a própria defesa, ao relatar ao transcurso de tempo entre o fato e a decretação da prisão preventiva, salientou que, "do fato atribuído ao paciente, datado em 25/03/2022 (doc. 4), até a representação pela prisão (doc. 10) passaram-se praticamente 4 meses, soma-se a esse lapso temporal mais 1 MÊS para decretar a prisão e mais 2 MESES para a prisão, demonstrando a extemporaneidade da prisão, POIS NÃO HÁ ATUALIDADE NO SUPOSTO PERIGO".



    Considerando que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar, na espécie, forçoso constatar que a prisão foi representada pelo Ministério Público tão logo formou sua opinio delicti, e decretada posteriormente. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se verifica a aventada falta de contemporaneidade, posto que, apesar do tempo transcorrido entre o fato e a decretação da constrição cautelar, as instâncias ordinárias assentaram que remanescem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a demora encontra justificativa nas dificuldades enfrentadas para a conclusão do inquérito policial ante a complexidade e gravidade do crime' (AgRg no RHC n. 167.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)" (AgRg no RHC n. 171.458/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 20/4/2022).



    Quanto à invocação de que as decisões por mim proferidas nos autos do HC 788.762 e do RHC 170.751, em que foi aplicado o art. 319 do CPP, apesar da existência de registros policiais, a defesa não considerou que os referidos feitos diziam respeito à apreensão de quantidades ínfimas de entorpecentes, respectivamente, 4,8g de maconha e 9,7g de cocaína no primeiro caso e 62 g de cocaína, 20 g de maconha e 4 g de crack no segundo.



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    (eDOC 31, p. 8-10, grifos originais)



    Da análise dos excertos transcritos, não visualizo teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



    O ato apontado como coator compreendeu que a decisão de piso observou os requisitos previstos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão, consignando que “se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.”



    Assim, o acórdão do STJ encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decreta a prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 216852 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 04/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Esta Corte já decidiu que “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Hipótese em que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227750 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2023 PUBLIC 24-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e na atuação do suspeito para embaraçar as investigações. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 222175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente